Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. PROVA DE REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença que condenou a concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica à indenização do valor despendido pela seguradora requerente no reparo de bens de seu cliente.
2. Nas demandas em que empresas seguradoras buscam ressarcimento em sub-rogação aos seus segurados que tenham sofrido danos em aparelhos eletrônicos em face de concessionária de energia elétrica por má prestação do serviço, aplicam-se as normas de proteção e defesa do consumidor.
3. O ressarcimento parcial de danos na esfera extrajudicial indica o reconhecimento de responsabilidade em eventuais danos causados pela má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
4. Precedentes: Acórdão 1748690, 07378882120228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023; Acórdão 1437859, 07025646720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.